Tribunal: TJMT
Processo: 1026944-67.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026944-67.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALBERT LUCAS MONTEIRO DA SILVA - CPF: 571.802.101-53 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO PARA CLASSE C – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADA A PROGRESSÃO PARA CLASSE B EM OUTRO PROCESSO – DEMONSTRADO NESTES AUTOS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO PARA A CLASSE C – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O recorrente é servidor público municipal, que exerce o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio desde 26/04/2012, fazendo jus a progressão a Classe C nos termos do art. 19 combinado com o 24, ambos da Lei n. 3.797/2012, com as alterações da Lei n. 4.007/2014.

Comprovado que em processo diverso, realizou requerimento administrativo no ano de 2017, obteve a aplicação da progressão sem a observância do período retroativo das verbas e da progressão a data do requerimento.

Destarte isso, infiro que a data da progressão e os efeitos financeiros, quando declarado o direito em juízo, retroagem para alcançar a data do requerimento administrativo e não o do efetivo cumprimento da sentença.

Sentença de improcedência reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Albert Lucas Monteiro da Silva, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente, busca na via recursal a reforma da sentença, arguindo que o enquadramento na Classe B somente ocorreu em 02/05/2022, em decorrência de cumprimento da sentença condenatória no processo n.º 8010521-49.2018.8.11.0002, o qual a parte recorrente moveu contra o Município de Várzea Grande, pleiteando a elevação para a classe B.

Infere que, em realidade, o requerimento administrativo para a Classe B, se deu na data de 13 de setembro de 2017 e que em razão do não implemento pela administração, ingressou com a ação n° 8010521-49.2018.8.11.0002.

Em vista disso, pontua que pleiteou administrativamente o seu enquadramento na classe B em data anterior à da sua efetivação, devendo ser considerada a data do requerimento no ano de 2017 e não a do cumprimento de sentença em 2022, assim, pontua que não há que se falar em impedimento para novo enquadramento, qual seja, elevação para a classe C, haja vista que fez o requerimento em 27/05/2022, atendendo aos requisitos definidos em lei.

Assim, requer provimento ao recurso para declarar o direito elevação de classe, devendo constar no C, com pagamento retroativo a partir de 27/05/2022 em relação a classe, quando protocolou o requerimento com apresentação de qualificação.

Em contrarrazões,

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, rechaça os argumentos recursais, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, ALBERT LUCAS MONTEIRO DA SILVA ajuizou ação em desfavor do Município de Várzea Grande, requerendo a elevação de classe para a Classe C, a partir do período não prescrito do protocolo do requerimento de elevação com apresentação de qualificação (27/05/2022), com o pagamento da diferença de elevação até a implantação na folha de pagamento.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 182809687) sob o fundamento de que
o autor realizou requerimento administrativo em 27.05.2022 comprovando a conclusão de curso de pós-graduação, porém, segundo sua vida funcional (Id. 101854537) seu enquadramento na Classe B ocorreu em 02.05.2022.

Infere o magistrado, que diante essas circunstâncias, ante a exigência legal de 3 anos de interstício entre os patamares da carreira, apenas em 02.05.2025, o autor terá efetivamente completado os requisitos para a Classe C.

Diante disso, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão diversa do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Isso porque, em que pese o juízo a quo fundamente que o recorrente adquiriu a progressão a classe B apenas em 02/05/2022, ao compulsar as informações e comprovações trazidas nestes autos.

Verifiquei que o servidor tomou posse ao cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio em 26/04/2012 (id.

182809669), tendo no ano de 2017, 3 (três) anos posteriores da progressão para a Classe A, realizado requerimento administrativo para a progressão da Classe B.

Nesse sentido, colaciono aos autos o requerimento feito pelo reclamante em 13/09/2017, para perceber elevação de Nível/Classe, qual seja, Classe A para a Classe B.

Todavia, mesmo demonstrado o preenchimento dos requisitos, a administração pública não efetuou a progressão solicitada, razão pela qual em 18/01/2018 o reclamante interpôs a ação n° 8010521-49.2018.8.11.0002, sobressaindo desses autos sentença favorável ao reclamante vindo a fazenda Pública Municipal efetuar o cumprimento em 02/05/2022.

Conforme faz provas os prints anexados abaixo.

Distribuição do processo n° 8010521-49.2018.8.11.0002, em
18 de janeiro de 2018.

Enquadramento do Servidor na Classe B

Comprovante nos autos n° 8010521-49.2018.8.11.0002 (id. 85326770), e comprovação nestes autos (id. 182809702, p. 2).

À vista disso, o que se percebe é que o Município de Várzea Grande ao cumprir a sentença que reconheceu o direito do servidor a progressão para a Classe B, ao invés de aplicar os efeitos retroativos ao requerimento realizado no ano de 2017, o fez em 2022 quando do cumprimento de sentença, em evidente descompasso com a lei e o direito do requerente.

Assim, comprovado que o direito do recorrente a progressão a Classe B, se refere ao ano de 2017, e demonstrado pelo recorrente na exordial (id. 182809670/182809671), o requerimento administrativo em 27/05/2022, o atendimento dos requisitos tempo e documentos exigíveis, conforme dispõe o art. 19 combinado com o 24, ambos da Lei n. 3.797/2012, com as alterações da Lei n. 4.007/2014, para a progressão de classe e nível, vislumbro acolhimento as razões recursais do reclamante para conceder a progressão para a Classe C.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando o recorrido a progressão do recorrente para a Classe C, com pagamento retroativo a partir de 27/05/2022 em relação a classe, quando protocolou o requerimento com apresentação de qualificação, estando a causa limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, considerando a data da demanda com atualizações.

Acerca disso, fixo que os valores a serem apurados em cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023